Tribunal: TJMT
Processo: 1021271-68.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021271-68.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARLENE DOMINGA CUSTODIO NUNES - CPF: 622.036.141-53 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO PARA COMPRAS E SAQUES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA MODALIDADE CONTRATADA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de abusividade contratual, na qual se discutiu a validade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável celebrado com instituição financeira, sob alegação de vício de consentimento e violação ao dever de informação.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
preliminarmente, declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o magistrado não analisou os documentos apresentados;
(ii)
no mérito, reconhecimento de vício de consentimento na contratação, sustentando que foi induzida a celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando acreditava tratar-se de empréstimo pessoal;
(iii)
conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado;
(iv)
condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação;
(ii)
examinar a existência de vício de consentimento na celebração de contrato de cartão de crédito consignado;
(iii)
analisar o cabimento de conversão da modalidade contratual;
(iv)
aferir a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, desde que a decisão contenha razões suficientes para justificar a conclusão alcançada, o que permite às partes a compreensão do raciocínio jurídico que conduziu ao resultado proclamado.

5. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, sem que o reconhecimento da incidência do estatuto consumerista conduza ao acolhimento automático das alegações de vício de consentimento ou abusividade contratual.

6. Não se caracteriza vício de consentimento na celebração de contrato de cartão de crédito consignado quando demonstrada a utilização efetiva do cartão para realização de compras no comércio e saques, pois esse comportamento revela inequívoca ciência da modalidade contratada.

7. A vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) impede que a parte que fruiu regularmente do crédito disponibilizado por meio de cartão de crédito consignado, ao longo de considerável período, pleiteie posteriormente a desconstituição do contrato sob alegação de desconhecimento dos termos essenciais do pacto.

8. O pedido de indenização por danos morais não comporta acolhimento quando reconhecida a validade do contrato e a legitimidade das cobranças dele decorrentes, porquanto inexiste ato ilícito a fundamentar a pretensão reparatória.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CC, art. 113, § 1º; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 371; CDC, arts. 3º, § 2º, e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297, AREsp 2.411.996/SP; TJMT, ApCiv 1047136-30.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela autora
MARLENE DOMINGA CUSTÓDIO NUNES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais, registrada sob o n.
1021271-68.2025.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A.
, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na
origem
, a parte autora alegou ter celebrado negócio jurídico com a instituição bancária requerida, atraída pela promessa de facilidade de juros menores, acreditando tratar-se de empréstimo pessoal. Sustentou que não recebeu informações claras e objetivas acerca do negócio jurídico celebrado e que foi induzida a contrair um negócio sem fim.

Aduziu que desde novembro de 2022 o seu benefício previdenciário sofre descontos de valores referentes a cartão de crédito sobre a reserva de margem consignada, no montante de R$ 1.687,38. Asseverou que as parcelas não são amortizadas no valor do empréstimo, mas apenas se desconta o pagamento mínimo do saldo devedor, o que torna a dívida impossível de saldar em virtude dos juros moratórios e demais encargos.

Postulou a inversão do ônus da prova, a declaração de nulidade do contrato e, subsidiariamente, a conversão da operação de crédito para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado, além da condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (id. 189156224).

Em
contestação
, o Banco BMG S.A. suscitou preliminares de inépcia da inicial quanto ao pedido revisional e de necessidade de confirmação da procuração. No mérito, sustentou a validade do contrato de cartão de crédito consignado benefício, afirmando que a contratação foi realizada de forma eletrônica com biometria facial e videochamada.

Alegou que a parte autora realizou compras com o cartão e efetuou saque de R$ 1.164,10, o que demonstra ciência da modalidade contratada. Refutou a existência de encargos abusivos, argumentou pela impossibilidade de conversão do contrato e impugnou os pedidos de danos morais e materiais. Requereu a improcedência da ação (id. 343351876).

Em
impugnação à contestação
, a parte autora refutou as alegações do banco requerido e sustentou que não houve falta de respeito ao exercício da advocacia. Reiterou que realizou reclamação administrativa sem êxito e que possui interesse de agir. Manteve a tese de que não foi informada adequadamente sobre os termos contratuais, especialmente quanto ao refinanciamento mensal do saldo devedor. Argumentou que a assinatura eletrônica apresentada não possui validade jurídica e que os documentos não comprovam manifestação de vontade livre e consciente (id. 343351886).

A
sentença
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de origem fundamentou que, com base nos documentos juntados, verificou-se a efetiva ciência dos termos do contrato pela requerente, sem comprovação de indução a erro ou ausência de vontade. Fundamentou a decisão em precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconhecem a validade da contratação quando demonstrada a utilização efetiva do cartão.

Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com suspensão em razão da gratuidade da justiça (id. 343351897).

Inconformada, a parte
MARLENE DOMINGA CUSTÓDIO NUNES
interpõe
recurso de apelação
e sustenta que o Juízo
a quo
não realizou análise acurada da documentação. Preliminarmente, alega a nulidade da sentença por falta de fundamentação, sobretudo porque o magistrado não teria analisado os documentos apresentados pela apelante.

No mérito, alega que vem sofrendo descontos há mais de quatro anos, na crença de que os valores quitavam o contrato, quando na verdade foi induzida a contratar empréstimo na modalidade de cartão de crédito com taxa de juros mais alta.

Aduz que o banco se aproveitou de sua vulnerabilidade como aposentada para realizar contratação sem transparência. Aponta que houve parcelamento automático do saldo sem sua autorização, o que gerou nova dívida com juros de parcelamento. Sustenta violação aos princípios da informação e da boa-fé objetiva, configuração de vício de consentimento e prática abusiva.

Requer, preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença. No mérito, pleiteia a reforma da sentença para reconhecer a abusividade contratual, converter a operação para empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado do Banco Central e condenar o banco ao pagamento de danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (id. 343351898).

Em suas
contrarrazões
, o
BANCO BMG S.A.
sustenta a manutenção da sentença de improcedência. Argumenta que a parte autora celebrou contrato de cartão de crédito consignado com plena ciência da modalidade, conforme documentos que indicam claramente o produto contratado. Alega que a contratação eletrônica é válida, com captura de fotografia e uso de senha pessoal.

Aduz que a parte autora utilizou o plástico para compras e realizou saque de R$ 1.164,10, o que demonstra conhecimento sobre o produto. Sustenta a ausência de vício de consentimento e a regularidade dos encargos praticados. Refuta a ocorrência de dano moral indenizável e argumenta que mero inadimplemento contratual não gera direito à reparação. Requer o desprovimento do recurso (id. 343352356).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta pela autora Marlene Dominga Custodio Nunes contra sentença proferida pela 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de abusividade contratual c/c conversão de contrato e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco BMG S.A.

Em síntese, o objeto do recurso cinge-se, preliminarmente, à alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação, e, no mérito, ao pedido de conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado, em razão do alegado vício de consentimento, com a consequente condenação da instituição financeira em danos morais.

O recurso não comporta acolhimento.

PRELIMINAR

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O princípio da motivação das decisões judiciais ostenta envergadura constitucional e assegura às partes o conhecimento das razões que conduziram ao pronunciamento jurisdicional, além de permitir o controle da atividade estatal, pois constitui garantia essencial do processo.

A exigência de fundamentação não se limita a um requisito meramente formal ou a uma questão de “educação processual”, pois o processo judicial é, essencialmente, um instrumento de diálogo entre as partes, conforme determina a própria Constituição Federal (CF, art. 93, IX).

Assim, a fundamentação da decisão judicial é condição de validade da manifestação do Estado-Juiz, porquanto garante que o cidadão compreenda a razão de decidir do magistrado, que, ao fazer o confronto entre a situação concreta e o ordenamento jurídico, encontra uma conclusão para o caso examinado em nítido processo cognitivo.

Como bem adverte Antônio Magalhães Gomes Filho, a inexistência de motivação adequada “
revela que a decisão não foi fruto de uma ponderada reflexão sobre os elementos de fato e de direito disponíveis nos autos, mas representa ato de pura vontade pessoal do seu autor
” (A motivação das decisões penais. São Paulo: Revista dos Tribunais, RT, 2001, p. 185).

Isso não implica, contudo, a obrigação de o julgador rebater, de forma exaustiva e individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, pois basta que exponha as razões de seu convencimento de forma clara e suficiente.

Em outras palavras, a objetividade das decisões judiciais não pode ser interpretada como carência de fundamentação, até mesmo porque a prolixidade não é sinônimo de decisão fundamentada.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, desde que o decisum contenha razões suficientes para justificar a conclusão alcançada:

“(...) A jurisprudência do STJ afirma que o julgador não está obrigado a refutar individualmente cada argumento apresentado pela parte, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para justificar a conclusão da decisão. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.411.996/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025).

O vício de nulidade por deficiência de motivação somente se caracteriza quando a decisão não permite às partes compreender o raciocínio jurídico que conduziu ao resultado proclamado, o que inviabiliza o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

No caso dos autos, a sentença não padece do vício apontado. Ao contrário do que sustenta a apelante, o magistrado de origem efetivamente analisou as alegações de vício de consentimento e violação ao dever de informação, e concluiu, de forma fundamentada, pela regularidade da contratação.

Com efeito, a sentença examinou os documentos acostados aos autos, notadamente o Termo de Adesão, as faturas do cartão e os comprovantes de utilização, e concluiu que a apelante tinha plena ciência da modalidade contratada, uma vez que utilizou o cartão de crédito para realizar compras no comércio e saques, e se beneficiou dos valores disponibilizados pela instituição financeira.

Nessa perspectiva, o fato de o Juízo singular não ter acolhido a tese de vício de consentimento sustentada pela apelante não configura ausência de fundamentação, mas sim valoração das provas em sentido contrário ao pretendido pela parte. O julgador, à luz do princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC), procedeu à análise global das provas e formou sua convicção de maneira fundamentada, ao expor as razões pelas quais reconheceu a validade do contrato.

Assim, a discordância quanto ao mérito da decisão ou quanto à valoração das provas não autoriza o reconhecimento de nulidade por ausência de fundamentação.

Rejeito, pois, a preliminar.

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

Inicialmente, cumpre registrar que as instituições financeiras, na condição de fornecedoras de serviços, enquadram-se expressamente no conceito previsto no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, e submetem-se, por conseguinte, ao microssistema de proteção consumerista.

Essa compreensão encontra-se consolidada na jurisprudência pátria, notadamente por meio da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

De outro vértice, no âmbito da interpretação dos negócios jurídicos firmados entre as partes, impende salientar que o ordenamento jurídico brasileiro prestigia a boa-fé objetiva como vetor hermenêutico e norma de conduta, a impor que os contratos sejam interpretados conforme os padrões de lealdade, confiança e cooperação legitimamente esperados dos contratantes.

O artigo 113, § 1º, do Código Civil reforça que, na interpretação do negócio jurídico, deve-se considerar, entre outros elementos, o comportamento das partes após a celebração do contrato. A conduta revela, de forma objetiva, a real compreensão e a intenção prática conferida ao ajuste pelas próprias partes.

Nessa perspectiva, a execução prolongada do contrato, a aceitação reiterada das prestações, a fruição dos benefícios dele decorrentes e a ausência de insurgência imediata contra sua estrutura ou modalidade constituem relevantes elementos interpretativos, aptos a confirmar o sentido atribuído ao negócio pelos contratantes ao longo da relação contratual.

Desse modo, a análise da controvérsia demanda a verificação do comportamento posterior dos contratantes, sob pena de se chancelar interpretação dissociada da realidade negocial efetivamente vivenciada, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Segundo a doutrina de Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves de Farias, o fundamento técnico-jurídico do princípio do
venire contra factum proprium
reside na tutela da confiança da contraparte, a qual é frustrada por conduta contraditória do sujeito que, após gerar legítima expectativa de vantagem por meio de seu comportamento inicial, passa a atuar em sentido oposto, em prejuízo do parceiro contratual (Curso de Direito Civil – Contratos. São Paulo: Editora JusPodivm, 2025, p. 232).

No caso dos autos, o instrumento contratual apresentado pela instituição financeira trata expressamente da contratação de cartão de crédito consignado. O Termo de Adesão (id. 199904130) contém informações claras e inequívocas acerca do produto contratado, da autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), do valor de pagamento mínimo a ser descontado mensalmente e da forma de pagamento.

Como consta da sentença, os termos assinados pela apelante estavam expressamente consignados como “BMG Card”, e foram instruídos com captura fotográfica da contratante (selfie), o que corrobora a tese de que o pacto foi celebrado de forma voluntária e com as informações necessárias sobre as circunstâncias da contratação.

Ademais, a apelante efetivamente utilizou o cartão de crédito para realizar compras no comércio, conforme demonstram as faturas acostadas aos autos (id’s. 199904131 e 199904133). A realização de compras em estabelecimentos comerciais mediante apresentação física do plástico constitui elemento probatório inequívoco de que a apelante tinha plena ciência de se tratar de cartão de crédito, e não de empréstimo consignado tradicional.

Os autos também contêm comprovantes de saque (id. 199904132), que demonstram que a apelante se beneficiou dos valores disponibilizados pela instituição financeira. Esse comportamento revela inequívoca ciência e aquiescência com os termos do contrato celebrado, bem como torna insubsistente a tese de vício de consentimento.

Dessa forma, não se mostra razoável, à luz da boa-fé objetiva, admitir que o apelante tenha celebrado o contrato de cartão de crédito consignado, beneficiado-se dos valores disponibilizados ao longo de vários anos e acionado o Poder Judiciário com o objetivo de desconstituir o negócio jurídico, mediante alegação de desconhecimento dos termos essenciais do pacto.

A pretensão recursal configura evidente comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico. Aquele que frui regularmente do crédito disponibilizado não pode, posteriormente, buscar a desconstituição do contrato sob alegação de vício de consentimento, sem qualquer elemento concreto que demonstre a falha na prestação de informações.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem reiteradamente afastado pretensões dessa natureza:

“
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide
” (TJMT, ApCiv n. 1047136-30.2024.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 15/07/2025)

Portanto, demonstrada a regularidade da contratação e a ciência da apelante quanto à modalidade do produto bancário, não há falar em nulidade do contrato por violação ao dever de informação ou à boa-fé objetiva. Os descontos realizados no benefício previdenciário decorrem do exercício regular de direito pela instituição financeira, e inexiste ilicitude a ser reconhecida.

Mantenho a higidez do contrato de cartão de crédito consignado.

DANOS MORAIS

O pedido de indenização por danos morais constitui consequência lógica do eventual reconhecimento de ilegalidade nas cobranças impugnadas pela apelante.

Trata-se de pedido sucessivo e dependente, cuja procedência pressupõe necessariamente o acolhimento das alegações de nulidade contratual, abusividade dos descontos e ilicitude na conduta da instituição financeira.

No presente caso, contudo, o contrato foi considerado válido e as cobranças dele decorrentes foram reputadas legítimas, compatíveis com o ordenamento jurídico, conforme demonstrado na fundamentação precedente. Os descontos decorrem de contratação regular, celebrada com observância dos deveres de informação e transparência, e inexiste conduta antijurídica a ser imputada ao apelado.

Não há, portanto, cobrança indevida, abusiva ou ilegal que justifique reparação por danos morais, tampouco ato ilícito que enseje a pretendida indenização.

Rejeito o pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de fundamentação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARLENE DOMINGA CUSTODIO NUNES
.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em favor do patrono do apelado para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026